Tribunal: TJDFT
Processo: 0711503-26.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711503-26.2019.8.07.0006 RECORRENTE: ERICK SANTOS CORDEIRO DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Homicídio qualificado. Recurso que dificultou a defesa da vítima. Provas. Individualização da pena. Culpabilidade. Circunstâncias e consequências do crime. Participação de menor importância. Nulidade. 1 – Se as teses sustentadas pelas defesas, segundo a ata – que não foi impugnada -, foram objeto de quesitos, respondidos pelos jurados, não há nulidade decorrente de falta de quesito obrigatório. 2 – Afasta-se a causa de diminuição de pena do art. 29, § 1o, do CP, se não foi objeto de debate em plenário e nem objeto de quesito formulado aos jurados. 3 - Decisão do conselho de sentença amparada nas provas não é contrária à prova dos autos. 4 - A multiplicidade de disparos e o fato de a vítima ter sido atingida em locais de alta letalidade – crânio e tórax - justificam o exame desfavorável da culpabilidade do autor que atirou contra a vítima. 5 - O crime, cometido em concurso de pessoas, em que cada um desempenha um papel relevante no sucesso da empreitada criminosa, justifica o exame desfavorável das circunstâncias do crime. 6 - A orfandade causada aos filhos do ofendido – um com tenra idade e outro no ventre da mãe - e o fato de o crime ter sido cometido na presença da cunhada do ofendido vão além das consequências habituais do homicídio, podendo ser consideradas para valorar negativamente as consequências do crime. 7 - Apelação do Ministério Público provida em parte. Apelações dos réus não providas. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 59 do Código Penal, sustentando que a reprimenda deve ser reduzida, devendo ter sido aplicada a fração de 1/3 (um terço) para a participação de menor importância; b) artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, com vistas à absolvição, em observância ao princípio in dubio pro reo, ao argumento de que não teria praticado o crime e inexistiriam provas para a sua condenação; e c) artigos 155 e 156, ambos do CPP, porquanto entende que as provas colhidas nas investigação teriam sido frágeis. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 59 do CP, 155, 156 e 386, incisos V e VII, todos do CPP, uma vez que para analisar as teses recursais, da forma pelas quais colocadas, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027